Tribunal: STJ
Processo: 5014650-10.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905072 - SC (2025
/0124965-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a9a21d7e-96cc-44b7-ba99-8e0bf576a82a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905072 - SC (2025
/0124965-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para, conhecendo do agravo,
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento"
(e-STJ fl. 2.666).

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, pois
deixou de analisar as questões relacionadas com a não incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ à hipótese e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem o
direito pleiteado no recurso especial.
Documento eletrônico VDA52817782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: fba124e4-db4a-455e-be7d-05dc8c43c9df

Assevera que,

"(...)
Em 22 de agosto de 2025, a Ministra Nancy Andrighi, integrante da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão relativa ao
mérito do processo judicial, tendo provido o recurso especial interposto pela
agravante para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina e restabelecer a sentença, na qual foram arbitrados honorários

sucumbenciais em favor do recorrente" (e-STJ fl. 2.677).

Defende a inexistência de prejudicialidade externa entre a ação de
arbitramento de honorários ajuizada em virtude de rompimento imotivado de contrato
de prestação de serviços advocatícios e a demanda para o qual foi contratado o
mandatário.
Pretende o reconhecimento da violação dos arts. 85, §§ 2o, 8o e 20, 1.022, II, e
parágrafo único, I, do Código de Processo Civil e 22 da
e da
Lei no 8.906/1994
divergência jurisprudencial.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 2.688).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso foi apreciado com motivação completa, clara e
coerente, consoante se colhe dos seguintes excertos:

"A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão
adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da
demanda segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma
sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão,
ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da
controvérsia, como na espécie.
(...)
No que se refere aos dispositivos legais supostamente violados,
observa-se que as conclusões do Tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura
dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

'Observo das Regras de Remuneração constantes no
Anexo III do contrato ajustado entre os litigantes que o pagamento
pelos serviços prestados dar-se-ia por fases, conforme atos
processuais havidos, inclusive em cotas de manutenção mensais
pelo gerenciamento de processos.
Para além da remuneração por fases - que embora não
mencionada na inicial, não foi impugnada em réplica -, consta no
Documento eletrônico VDA52817782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: fba124e4-db4a-455e-be7d-05dc8c43c9df

contrato que 'A remuneração prevista no Anexo III do Edital (Regras
de Remuneração) não obsta que a CONTRATADA persiga os
honorários de sucumbência, observando-se as disposições contidas
naquele Anexo III no tocante à realização de acordos, de rateio e
outras hipóteses descritas no presente Contrato'.
E não poderia ser diferente, uma vez que os honorários
de sucumbência pertencem aos advogados que atuaram na lide
(EAOB,
.
art. 23)
Porém, como consignado, havendo convenção a respeito
da remuneração ao largo do patrocínio das causas, os advogados
destituídos do encargo devem aguardar a conclusão do feito em que
atuaram para daí dividir os honorários de sucumbência com os
demais patrocinadores do processo. Ressalva para esse tipo de
rateio está inclusive prevista no instrumento contratual objetado,
veja-se: (...)
Assim, como consignou o Desembargador Edir Josias
Silveira Beck no judicioso voto que proferiu por ocasião do
julgamento da apelação cível n. 5000623-22.2023.8.24.0036 pela
Primeira Câmara de Direito Civil desta Corte, ocorrido em
07.12.2023,
O direito da autora, portanto, não nasceu no momento
em que ocorreu a revogação dos poderes antes do término da ação,
como por ela afirmado, mas sim poderá surgir quando da
possibilidade de 'perseguir os honorários de sucumbência' que
vierem a ser fixados no processo em que atuou, recebendo parte
destes na forma de 'rateio' entre os advogados ou sociedades de
advocacia que tenham atuado no feito, na forma dos itens 8.4 e 8.8
acima indicados. (grifei)
É importante registrar, nesse contexto, que a demanda
que motiva a presente ação (execução de título extrajudicial n.
0013259-61.2011.8.21.0052, reautuada sob o n. 5000273-
87.2011.8.21.0052) todavia aguarda a prolação de sentença.
4.2 Por fim, uma última ressalva a respeito da tese de
rescisão unilateral e imotivada é necessária.
À diferença do que quer fazer crer de forma maliciosa o
escritório recorrente, o mandato outorgado pelo Banco do Brasil não
foi rescindido de forma imotivada ou culposa.
Nos autos da ação n. 0303816-04.2016.8.24.0036, já
referida neste voto por ocasião da rejeição de preliminar de
litispendência, o escritório aqui recorrido litigou a respeito do
encerramento da relação contratual supostamente promovido de
modo unilateral pelo Banco do Brasil.
Por ocasião do julgamento da apelação cível interposta
contra sentença de improcedência, o Desembargador Paulo
Henrique Moritz Martins da Silva fez um judicioso escorço fático da
relação comercial entre os litigantes, consignando, em suma, que
- O escritório venceu o Credenciamento n. 2008/0425
para prestação de serviços jurídicos para o Banco do Brasil;
- Referido edital previa o prazo de duração para cinco
anos;
- O contrato firmado entre as partes dispunha que o
prazo seria indeterminado enquanto perdurassem as ações
pendentes;
- Houve aditamento, em razão da emergência, com o
prazo de 180 dias; - Foi realizado novo certame no qual o autor não
logrou êxito;
- Os processos foram transferidos para o novo ganhador
da disputa; e
- Os requerentes postulam o restabelecimento das ações
que eram de seu patrocínio.
Examinou-se, então, a aparente antinomia entre o prazo
de vigência estabelecido no 'Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica', que seria
'indeterminado, até extinção das ações sob patrocínio da
Documento eletrônico VDA52817782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: fba124e4-db4a-455e-be7d-05dc8c43c9df

contratada', e o prazo constante no Edital de credenciamento n.
2008/0425, em consonância com a
de 5 (cinco)
Lei n. 8.666/1993,
anos. (...)
Ora, a interpretação do contrato não pode extrapolar os
limites da legislação. A atuação nas causas patrocinadas pelo
escritório contratado deve se dar por prazo indeterminado, porém,
(e-STJ fls. 2.375
nas balizas do prazo de credenciamento licitatório"
/2.377).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos
5 e 7/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusula contratual, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da
via eleita. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2.243.705/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
20/10/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.446.415/SP,
DJEN de
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
20/3/2025; REsp 2.106.567/SP,
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
AREsp 2.572.293/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de 13/12/2024;
AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.560.748/DF,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
relator
22/11/2024; REsp 1.851.431/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 7/10/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1.954.604/MG,
de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
21/3/2024;
REsp 1.995.864/PB,
Quarta Turma, DJe de 20/10/2023" (e-STJ fls. 2.688/2.670).

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada na
decisão embargada com propósito nitidamente infringente.
Destaque-se que o julgador não é obrigado a aplicar o entendimento deste ou
daquele julgado apontado pela parte para decidir a lide de acordo com a sua pretensão,
basta que o faça de forma fundamentada e completa, o que ocorreu na situação em
apreço, não havendo falar em omissão do acórdão.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração com intuito protelatório implicará a imposição de multa, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: fba124e4-db4a-455e-be7d-05dc8c43c9df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.905.072 / SC
Número Registro: 2025/0124965-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50146501020238240036
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
Documento eletrônico VDA54006765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: 95992545-df7b-45ca-99f0-e1236317f9c8

JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: 95992545-df7b-45ca-99f0-e1236317f9c8